Tribunal: TJMT
Processo: 1005884-07.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005884-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAROLINA ISLAINE BECHIOR DA SILVA - CPF: 066.862.881-28 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERENTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. COMPRAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes e da dívida que gerou a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor provar a origem e o inadimplemento.

Se a instituição financeira, em sua defesa, digitaliza a fotografia da Autora e o documento por ela apresentado no momento da contratação, que não é impugnado, está satisfatoriamente comprovada a existência de relação jurídica.

Se a divida é oriunda de cartão de crédito e na fatura digitalizada na contestação há compras de pequenos valores, que normalmente não é a conduta de fraudadores e não há pagamentos, deve ser reconhecida a existência da inadimplência.

Se a consumidora está inadimplente a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera dano moral.

Recurso da ré provido e da autora improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005884-07.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial em Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco C6 S.A.

Carolina Islaine Bechior Da Silva

Recorrida(s):

Banco C6 S.A.

Carolina Islaine Bechior Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15 de junho de 2023. (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – Declarar inexigível o débito discutido na presente demanda;

2 – Determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e

3 – Condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante a existência de negativações posteriores à discutida na presente demanda, pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ.”.

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 127,51 (cento e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos), uma vez que não possui relação jurídica com o banco Reclamado. Pleiteia a majoração do valor da indenização a título de dano moral.

Em contrapartida, a Reclamada, em suas razões recursais, sustenta que a Reclamante possui vínculo jurídico junto à instituição financeira, bem como que o débito é oriundo do inadimplemento de faturas de cartão de crédito, conforme faturas juntadas aos autos. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Da análise dos autos, verifico que a instituição financeira digitalizou no corpo da contestação cópia da cédula de identidade da autora, sua imagem no momento da contratação e diz ser o débito oriundo do uso do cartão de crédito.

No corpo da contestação digitalizou imagem das movimentações financeiras do cartão de crédito onde há compras de pequenos valores, que normalmente não é a conduta de fraudadores e não há pagamento, por isso deve ser reconhecida a existência de inadimplência.

Assim, por se tratar de débito considerado devido, diante da ausência da prova do pagamento, a inscrição de devedora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito, por isso não gera indenização a título de dano moral.

Deve ser ressaltado que a ré, também digitalizou em sua defesa um extrato financeiro da consumidora, onde se visualiza 01 (um) crédito no dia 18/03 e 02 (dois) créditos no dia 19/03/2023, e todos foram transferidos minutos haver os créditos, para terceiros. Também se visualiza recebimento de salários nos dia 01 e 05/04/2023 e consta que houve DÉBITO POR PREVENÇÃO.

Considero muito estranho esses créditos de valores elevados, no valor total de R$ 46.000,00 e transferência imediata para terceiros. Também considero estranho a existência de dois créditos de salários no mesmo mês, pois normalmente mensamente há apenas um crédito de salário, e os valores são bem inferiores a um salário mínimo, mais estranho ainda é haver DÉBITO POR PREVENÇÃO, e sem liberação posterior. Se realmente fosse crédito de salário certamente a favorecida procuraria obter a liberação para poder usufruir de seu ganho mensal. De toda forma, nesse documento não há débito, e a dívida que gerou a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito não é originária dele.

Assim, por considerar que há prova da relação jurídica entre a autora e a instituição financeira, com a digitalização da fotografia e da cédula de identidade da consumidora, bem como que há compras no cartão de crédito de pequenos valores e ausência de pagamento, entendo que deve ser dado provimento ao recurso da ré.

Ante o exposto,
conheço ambos os recursos,
dou provimento
ao recurso interpostos pela instituição financeira e julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.
Nego provimento
ao recurso interposto pela autora e a condeno a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face do disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023